Tribunal: TJES
Processo: 0000137-90.2020.8.08.0063
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Veículos; Compra e Venda
Data de julgamento: 2024-04-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000137-90.2020.8.08.0063
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUCIVANIA SCHULTZ
RECORRIDO: ADILSON DA SILVA ARAUJO e outros
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 0000137-90.2020.8.08.0063

RECORRENTE: LUCIVANIA SCHULTZ

RECORRIDOS (AS): ADILSON DA SILVA ARAUJO, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO

JUIZ SENTENCIANTE: DR. IZAQUEU LOURENÇO DA SILVA JUNIOR

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES.

EMENTA: RECURSO INOMINADO.

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COM TUTELA DE URGÊNCIA
. PEDIDO DE DESISTÊNCIA APÓS APRESENTAÇÃO DA CONTESTAÇÃO. POSSIBILIDADE DE HOMOLOGAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADO.
CONTRATAÇÃO DE ADVOGADO PARTICULAR. DANO MATERIAL NÃO CONFIGURADO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS.

I – RELATÓRIO __________________________________________

Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COM TUTELA DE URGÊNCIA, ajuizada por ADILSON DA SILVA ARAUJO, ora Recorrido, em face de LUCIVANIA SCHULTZ, ora Recorrente e DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO – DETRAN-ES, também na condição de Recorrido.

Narra a parte Autora/Recorrida que em 30/07/2012, vendeu a motocicleta HONDA/CG 150 KS, Placa MQV6907, Renavam 892665793, 2006/2006, Gasolina, PRATA. Porém, no ato da transferência de posse, o Autor/Recorrido não comunicou ao órgão público a mencionada entrega, conforme dispõe a lei, acreditando que a Recorrente iria providenciar os procedimentos necessários, já que ficou com o recibo de compra e venda.

Todavia, ao passar do tempo, o autor verificou que recebeu multas em seu nome relativas ao veículo mencionado, contudo, afirma não ser o responsável pelas infrações imputadas. Em razão disso, requereu em sede de tutela de urgência, a suspensão das multas referentes aos autos de infração nºs RV00761903 e RV00744201.

O pedido liminar foi acolhido em Decisão (fls. 25-26)
no sentido de
determinar tão somente a SUSPENSÃO das multas sob inscrições nºs RV00761903 e RV00744201, com a consequente reativação da CNH do autor, se por outro motivo não estiver suspensa, até ulterior decisão deste Juízo ou até a expiração do seu prazo de validade, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

O Recorrente apresentou contestação e documentos às fls. 59/79, requerendo a improcedência dos pedidos autorais, condenação em litigância de má-fé e pedido contraposto para condenação do Autor/Recorrido em indenização por danos morais, uma vez que desde 27 de março de 2014 a Recorrente não possuía nenhuma responsabilidade em relação a motocicleta objeto dos autos, pois, na referida data, a compra e venda realizada entre as partes foi “desfeita”, sendo que a motocicleta foi devolvida ao Recorrido, conforme documentação anexa aos autos.

O Recorrido, ora Autor da demanda, às fls. 81/83, requereu a desistência da demanda, explicando que por
ser vendedor de veículos e ter realizados diversas negociações na época dos fatos, não recordava que a compra e venda do veículo havia sido desfeita, além de afirmar que
em nenhum momento sua intenção foi de causar prejuízos à Recorrente ou de se esquivar de sua responsabilidade, mas, reitera em afirmar que seu intento era tão somente resolver o conflito decorrente da relação negocial.

A Recorrente ratificou os pedidos da contestação e o DETRAN-ES pugnou pela homologação do pedido de desistência.

Encerrada a instrução processual, sobreveio sentença (Id. 7460905), a qual transcrevo nos seguintes termos:

(...)

Relatório dispensado, na forma do art. 38 da Lei 9.099/95.

Compulsando detidamente os autos, entendo por bem rever o posicionamento adotado por este Juízo na decisão de fl. 91.

Isto porque, os fundamentos trazidos pelo autor na petição de fls. 81/83, notadamente o fato de ser vendedor de veículos e ter realizados diversas negociações, põe em dúvida razoável a alegação da parte requerida da existência de lide temerária e má-fé na demanda inicial.

Os documentos colacionados aos autos pela parte requerida, embora demonstrem a sua clara irresponsabilidade pelos débitos do veículo, não demonstram de forma concreta a ocorrência de má-fé por parte do requerente. Ademais, quando teve a oportunidade de indicar provas,
a requerida Lucivania pugnou pelo julgamento antecipado da lide.

Sendo assim, nos termos do Enunciado n° 90 do FONAJE, não vislumbro óbice ao acolhimento do pedido de desistência.

Isto posto, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA e JULGO EXTINTO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do parágrafo único do art. 200 e art. 485, inc. VIII, ambos do CPC.

(...).

Irresignado, o Recorrente interpôs Recurso Inominado (Id. 7460907). Em suas razões, requer o acolhimento do
pedido contraposto
para a condenar o autor/recorrido como l
itigante de má-fé
, para o fim de: I) condenar ao pagamento das custas e despesas processuais; II) condenar ao pagamento de
multa no valor de 10%
do valor da causa atualizada a ser revestido em favor da recorrente; III) condenar a recorrida ao
pagamento de honorários advocatícios de sucumbência
de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa atualizada; IV) condenar ao pagamento de indenização em favor da recorrente em razão dos prejuízos que esta sofreu, notadamente
os gastos com a produção de defesa (contratação de advogado), no valor de R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais),
conforme contrato de honorários advocatícios anexados aos autos. b.2 - condenar o recorrido ao pagamento de uma indenização, de cunho compensatório e punitivo, pelos
danos morais
causados, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

A Recorrida apresentou contrarrazões (Id. 7460912)

ocasião em que pleiteou pela manutenção integral da sentença.

É o relatório. Passo a decidir.

II – PROJETO DE VOTO ___________________________________

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira da Recorrente (Id. 7460908),
defiro
o pedido do benefício de gratuidade da justiça.

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos (art. 42, § 1º, Lei 9.099/95), motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, ante a falta de requisitos para concessão de efeito suspensivo (art. 43, Lei 9.099/95).

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença.

Inicialmente, no tocante a litigância de má-fé, impõe consignar que:

“A aplicação da multa por litigância de má-fé demanda a comprovação de alguma das hipóteses do art. 80 do CPC/15, sendo, portanto, indispensável a existência de má-fé, dolo ou malícia a configurar o abuso do direito de ação” (STJ, 4ª Turma. AgInt no REsp 2029568/MG. Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI. Julgamento 05/06/2023. Publicação DJe 09/06/2023).

A par disso, não é demais ressaltar que:"a má-fé não pode ser presumida, sendo necessária a comprovação do dolo da parte” (STJ, 4ª Turma. EDcl no AgInt no AREsp 844.507/SP. Rel. Ministro RAUL ARAÚJO. Julgamento 08/10/2019. Publicação DJe de 23/10/2019).

Assim,

no presente caso
,
inexiste qualquer prova do dolo processual imputado ao Recorrido/postulante, não estando configurada quaisquer das hipóteses legais previstas no art. 80 do CPC/2015, motivo pelo qual não há que se falar em litigância de má-fé, diante do ajuizamento da ação debatida.

Neste sentido, irretocável a r. sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

No que tange ao pedido de danos morais, entendo pela improcedência. Eis que a parte Recorrente não comprovou abalo em sua honra ou que tenha passado por situação de dor, sofrimento ou humilhação, não havendo como prevalecer a tese defensiva no que se reporta ao pleito de indenização, a título de dano moral diante do ônus prescrito no art. 373, inciso II, do CPC/2015.

Assim, entendo que a situação experimentada pelo Recorrente caracteriza-se como mero aborrecimento do cotidiano, não atingindo a esfera jurídica personalíssima do indivíduo, sendo um fato da vida e, portanto, não repercute profundamente ou altera o aspecto psicológico ou emocional do indivíduo.

Nesta mesma linha, coaduno com a posição firmada pelo C. STJ, de que são interesses existenciais aqueles tutelados pelo instituto da responsabilidade civil por dano moral. Assim, não estão abrangidos os aborrecimentos ou as frustrações na relação contratual, ou mesmo os equívocos cometidos pela administração pública,
ainda que demandem providências específicas, ou mesmo o ajuizamento de ação
(REsp nº. 1.406.245).

Ademais, verifico que, após o pedido de desistência da ação, o magistrado
a quo
intimou as partes para ciência e manifestação (fl. 84) em respeito ao devido processo legal, tendo o DETRAN-ES à fl. 90 concordado com a extinção do processo em razão do pedido de desistência e o Recorrente ratificado pela tese contestatória.

Sob outra ótica, vale ponderar que,
se a própria Autarquia Estadual, que cuida de causas do interesse do Estado (
lato sensu
) pugnou pela homologação do pedido de desistência, não vejo como prosperar, pautado na competência absoluta do Juizado Fazendário,

o pedido indenizatório por parte da Recorrente em face do Recorrido ADILSON DA SILVA ARAUJO.

Por fim, quanto ao pedido de danos materiais, entendo de igual modo pela improcedência. Isso porque o gasto material com a contratação de advogado, não enseja, por si só, dano material passível de indenização.

Cito o seguinte precedente do STJ como razão de decidir:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. CONTRATAÇÃO DE ADVOGADO PARTICULAR. DANO MATERIAL NÃO CONFIGURADO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 282/STF.
1. Ação de indenização por danos materiais.
2."
A contratação de advogados para defesa judicial de interesses da parte não enseja, por si só, dano material passível de indenização, porque inerente ao exercício regular dos direitos constitucionais de contraditório, ampla defesa e acesso à Justiça".
PRECEDENTE DA CORTE ESPECIAL. 3. A ausência de decisão acerca dos temas invocados pelo recorrente em suas razões recursais, impede o conhecimento do recurso especial. 4. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1926808 SP 2021/0197891-0, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 06/12/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/12/2021).

Logo, não há como prosperar a pretensão ao pagamento de danos morais, nem tampouco o pedido de danos materiais decorrentes da litigância de má-fé. É como entendo, sendo despiciendas, por supérfluas, outras tantas considerações.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

III – DISPOSITIVO ___________________________________

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9.099/95.

CONDENO
o Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55, “caput”, da Lei nº 9.099/95, mas deixo suspensa a sua exigibilidade em razão do deferimento dos benefícios da Justiça Gratuita na forma do art. 56 da Lei nº 9.099/95 c/c art. 98, § 3º do Código de Processo Civil.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

LUCIANA DE ALMEIDA SIMÕES PARPAIOLA ESTERQUINI

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória/ES, ato proferido na data de movimentação do sistema.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)